Tribunal: STF
Processo: ARE 1371718
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LAVRA ILEGAL DE MINÉRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENETO. VALOR DE MERCADO. DEDUÇÃO DA CFEM. 



    Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88, tendo a UNIÃO legitimidade ativa para buscar ressarcimento por lavra ilegal. 



    O valor devido a título de ressarcimento é o valor de mercado do minério. Os custos de produção, faturamento ou outros tributos e ônus da atividade da empresa, configuram as obrigações legais do seu empreendimento e o próprio risco de sua atuação ilícita de lavrar em quantidade superior à permitida ou sem permissão, não devendo ser deduzidos tais montantes do ressarcimento à UNIÃO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 20, inciso IX, § 1º, e 176, § 1º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “fins de afastar a condenação da recorrente ao ressarcimento, uma vez que já devidamente recolhida a CFEM ou caso, não seja esse o entendimento, requer seja determinado que o quantum indenizatório não ultrapasse o montante líquido auferido pela recorrente”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou procedente a ação civil pública nos pontos em que condenou a ré à recomposição ambiental e ao ressarcimento à União, com base nos seguintes fundamentos:



    “Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88:



    (...)



    Os particulares interessados em explorar minério devem submeter-se aos trâmites legais dos regimes de autorização e de concessão, nos termos do Código Nacional de Mineração (Decreto-lei nº 227/67), com subsequente recolhimento da CFEM. A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é uma contraprestação paga à União pelo aproveitamento econômico desses recursos minerais. Foi prevista na Constituição Federal de 1988, instituída pelas Leis nº 7.990/1990 e 8.001/1990. Foi regulamentada pelo Decreto nº 01/1991 e, a partir de então, passou a ser exigida das empresas mineradoras em atividade no país. 



    A exploração feita sem autorização do DNPM e/ou desprovida de licença ambiental autoriza a proprietária do bem a buscar o respectivo ressarcimento bem como autoriza a própria UNIÃO ou órgãos competentes pela proteção ambiental a buscar a condenação pela reparação de tal dano. 



    Assim, conforme estabelece o Código de Mineração, o interessado em minerar deve, inicialmente, encaminhar ao DNPM um requerimento de autorização de pesquisa, com a finalidade de promover a descoberta efetiva da jazida, de modo a estudar seu valor econômico. 



    Ainda segundo o Código de Mineração, o DNPM poderá expedir alvará autorizando a pesquisa, que é publicado no Diário Oficial da União e tem validade de 01 (um) a 03 (três) anos, podendo ser renovado por igual período. A partir da publicação do alvará, fica autorizado o início dos trabalhos de pesquisa, merecendo destaque, no ponto, o que preceitua o § 1º do artigo 14 do Decreto-Lei nº 227/67:



    (...)



    Findos os trabalhos de pesquisa e concluindo os estudos pela exequibilidade técnico-econômica da lavra, deverá o interessado submeter à aprovação do DNPM relatório circunstanciado dos trabalhos, que, à vista de parecer conclusivo, proferirá despacho de aprovação quando demonstrada a existência de jazida (art. 30, inc. I, Decreto-Lei nº 227/67). Nesse caso, o titular terá 01 (um) ano para requerer a concessão de lavra. 



    Importa ressaltar que, durante o período de vigência da autorização de pesquisa é admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais, desde que previamente autorizado pelo DNPM. É o que prevê o § 2º do artigo 22 do Decreto-Lei nº 227/67:



    (...)



    Vale dizer, via de regra, somente após concluída a pesquisa e obtidas a Guia de Utilização e as licenças ambientais, fica o interessado autorizado a iniciar a extração de minerais, sob pena de lhe serem imputadas as reprimendas administrativas do art. 63 da mesma lei e as penas criminais, além de ter a UNIÃO direito de buscar o ressarcimento financeiro pela apropriação de seus bens. 



    No caso dos autos, o processo administrativo n. 815.800/2009, de 09/02/2010, autorizou a empresa BRITAGEM BONALDO LTDA - EPP a realizar pesquisa de basalto no município de Iomerê/SC pelo prazo de 02 anos. Todavia, em fiscalização realizada no ano de 2013, constatou-se a presença de lavra de basalto em plena atividade dentro dos limites da poligonal, conforme de extrai dos documentos de ev.1, PROCADM2 - PROCADM7. 



    Compulsando os autos do processo administrativo depreende-se que a empresa cumpriu com os trâmites necessários para a regularidade da pesquisa, a qual foi encerrada em 2012 com a apresentação do Relatório Final de Pesquisa Mineral (ev.1, PROCADM3, p. 24 - 32 e PROCADM4, p. 1 - 11), o qual concluiu que ‘os ensaios realizados mostraram a boa qualidade do minério para serem utilizados na indústria da construção civil e pavimentação. [...] assim, sugerimos a sua inclusão na reserva econômica de Basalto’. Diga-se, também, que a mesma empresa já detinha registro de licença para exploração de basalto (processo DNPM 815.703/2001 - ev.1, PROCADM11, p. 5) em área adjacente à que foi objeto da pesquisa.



    Ou seja, trata-se de empresa do ramo que tem ou ao menos deve ter ciência dos trâmites imprescindíveis para a exploração de minério, do que a expiração do alvará de pesquisa com subsequênte início de lavra é conhecidamente irregular e ilegal. 



    Como bem enfatizou o MM Juízo de primeiro grau, descabe à ré imputar à autora a responsabilidade pela lavra ilegal decorrente da inércia de sua atuação, já que ‘não é direito subjetivo da mineradora obter a concessão de autorização para extração de minério apenas pelo fato de ter sido autorizada a pesquisar a existência do recurso na área. 



    Nos termos do Decreto- Lei 227/67 (Código de Minas), o titular da autorização de pesquisa, uma vez aprovado o relatório de conclusão dos trabalhos, terá um ano para requerer a concessão de lavra (art. 31), o que poderá ser indeferido e colocada a área em disponibilidade (art. 41, §5), caso tal requerimento não seja acompanhado da documentação adequada (art. 38, 39 e 40). 



    Assim, a ré não detinha direito adquirido à autorização para explorar economicamente a área, apenas pelo fato de ter obtido autorização para pesquisá-la. Por isso, não convence a alegação de que a outorga da concessão seria naturalmente o próximo passo, motivo pelo qual estaria regularizada sua conduta, exercida antes da obtenção da concessão. 



    Além disso, no parecer feito pelos fiscais da DNPM foi constatado que a lavra irregular vinha ocorrendo desde 2009, ou seja, antes mesmo de ser autorizada a própria pesquisa de minério na área. É dizer, antes mesmo de requerer a autorização para pesquisar a área a ré já vinha efetuando a lavra ilegal. Deste modo, cai por terra a argumentação tendente a atribuir à demora nos trâmites burocráticos junto ao DNPM, à necessidade de manter ativa a empresa ou, até mesmo, à expectativa de que teria direito à concessão da lavra, a justificativa para atuar ilegalmente.’



    Em decorrência de tal constatação, foi expedido Auto de Paralisação n. 5/2013 (ev.1, PROCADM8, p. 12) e instaurado processo de apuração de responsabilidade pela atividade de lavra irregular n. 915.421/2013-54 (ev.1, PROCADM8, p. 16) e, em sede de fiscalização, o DNPM apontou a lavra ilega de 174.000 toneladas de material. 



    Enfatize-se, ainda, que a apresentação regular de relatórios de lavra não configura anuência tácita com a atividade, e a opção por lavrar local sem autorização em detrimento de polígono vizinho autorizado não regulariza a atividade. 



    Perícia providenciada nos autos, apontou que o volume de minério retirado do local seria de cerca de 66.060 toneladas, e não a quantidade apontada pela fiscalização federal (evento 97). A sentença de primeiro grau acolheu a solução pericial, contra o que não se insurgiu a UNIÃO, do que a sentença não merece retoques ao concluir que ‘a indenização devida é o produto do preço médio de venda da tonelada do basalto, conforme informado no relatório de extração (R$18,52/t - evento 79, LAUDO1, p. 2), multiplicado pela quantidade de minério extraído irregularmente (66.060 toneladas - evento 97)’. 



    Em síntese, então, a lavra é inconteste e o volume devidamente apontado em perícia, do que o ressarcimento da UNIÃO é medida que se impõe. 



    Entretanto, o valor do ressarcimento deve equivaler ao integral valor do bem expropriado. Ou seja, o valor da indenização no caso de extração irregular de recursos minerais deve ser o valor de mercado do minério, sem abatimento dos custos de produção, como faturamento e outros tributos, por exemplo, mantido porém, o abatimento da CEFEM. Veja-se:



    (...)



    Assim, conforme jurisprudência acima citada, a única dedução passível de ser feita em sede de ressarcimento por extração ilegal diz com o valor eventualmente pago pela infratora a título de CFEM. Custos de produção, faturamento ou outros tributos configuram ônus da atividade da empresa, obrigações legais do seu empreendimento e o próprio risco de sua atuação ilícita de lavrar em quantidade superior à permitida, não devendo ser deduzidos tais montantes do ressarcimento à UNIÃO. 



    A CFEM é uma contraprestação paga à União pelo aproveitamento econômico dos recursos minerais por empresas legalmente autorizadas a explorá-los. Ou seja, é o pagamento pela atividade exercida em regime de concessão. No caso concreto, considerando que a ré não reconhece a lavra ilegal e não demonstra o recolhimento da contribuição, nada há a ser deduzido.



    Quanto ao dano ambiental, considerando que a ré não detinha autorização para escavar e retirar minério do subsolo, e que tal atividade necessariamente acarreta movimentação de solo e de flora, é decorrência lógica o prejuízo ao meio local, do que também no ponto mantenho a sentença:



    ‘A autora pretende também, com a demanda, obter a condenação da ré à restauração dos danos alegadamente causados ao meio ambiente, decorrentes da lavra de minério que teria sido extraído irregularmente da área mencionada na petição inicial. A tutela do ambiente, elevada ao patamar de norma constitucional fundamental por força do disposto no art. 225, § 2º, da Constituição Federal, impôs a recuperação das áreas degradadas pela mineração (grifei):



    (...)



    Cumpre assim analisar a efetiva ocorrência do dano ambiental no caso concreto. 



    A empresa ré aduziu que o local objeto da presente demanda, qual seja, o constante do processo DNPM n. 815.800/2009, possui Licença Ambiental válida consoante se infere da LAO n. 095/201, bem como seu anexo Processo n. MIN/29224/CMO, não havendo que se falar em dano. 



    A LAO 095/201 foi juntada em evento 09, COMP7, p. 1/2 e indica que abrange a área contemplada pelo processo DNPM n. 815.703/2001. A área abrangida pelo processo DNPM n. 815.800/2009 (que é objeto do feito) foi abrangida pela licença ambiental apenas em 13/02/2014 (ev.09, COMP7, p. 3). 



    Tal fato foi corroborado pela perícia judicial, a qual confirmou que a extração de basalto na área que é objeto do feito (processo DNPM n. 815.800/2009) foi realizada sem autorização ambiental (ev.79, LAUDO1, p. 4):



    (...)



    Quanto à ocorrência de dano, também foi atestado pelo perito (evento 79, LAUDO1, p.7-9). Embora este não tenha descrito em minúcias a vegetação suprimida, por questões de atribuição legal, pôde confirmar que na área que é objeto do feito houve supressão vegetal a fim de que se viabilizasse a extração do basalto, sem autorização do órgão ambiental, o que, por si só, comprova o dano. 



    O perito ainda destacou que, para alcançar a recuperação da área, se faz necessária ação para recompor o substrato de solo fértil, uma vez que o processo de mineração retirou o solo e deixou apenas a camada de rocha, se tornando inviável a subsistência da vegetação. 



    Respondendo aos quesitos da autora, o perito ainda informou que não se tem notícia de apresentação de PRAD - Projeto de Recuperação de Área Degradada para a área que é objeto do feito (ev.79, LAUDO2, p. 7):



    (...)



    Desta forma, inconteste a ocorrência de dano ambiental em razão da atividade de extração de minério irregular desenvolvida pela ré, seja pela supressão de vegetação em si, seja pela destruição das propriedades do solo. 



    A ré deverá, assim, reparar os danos por meio da elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, referente à área constante do processo administrativo n.48411-815800/2009-74, contendo as medidas assinaladas no laudo pericial (recomposição do substrato de solo fértil) além de outras apontadas em estudos específicos para confecção do plano’.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 227/67 ) e do reexame do cojunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Mineração. Lavra ilegal. Direito ao ressarcimento pela União. 3. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.329.720/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.253.505/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/09/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE nº 1.231.600/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/04/2020).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. DANO À SUPERFÍCIE E AO PRODUTO DA LAVRA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 597.593/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/10/2015).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “14. Com efeito, ao contrário do que alega o agravante, a questão foi solucionada em perfeita consonância com o texto constitucional e com a legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Decreto-Lei nº 227/67, Leis nºs 7.990/90 e 8.001/90, e Decreto nº 01/1991), não havendo que se falar em violação ao disposto nos arts. 20, IX, §1º e 176, §1º, ambos da CF. 



    15. No caso, a prova produzida no curso do feito comprovou de maneira inequívoca que a agravante, de fato, extrapolou os limites da licença que detinha especificamente para realizar pequisa de ‘basalto’ no município de Iomerê/SC, procedendo à atividade mineratória de forma ilegal e em total desconformidade com o arcabouço legal e constitucional que regulam a matéria, não obstante ter total ciência dos trâmites necessários e indispensáveis para proceder atividade de lavra de basalto, haja vista a larga experiência que possui no ramo de exploração mineral. 



    16. A reversão do entendimento soberanamente assentado em sede ordinária demandaria o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos, providência que não se coaduna com os limites inerentes ao recurso extraordinário nos termos da Súmula 279/STF. 



    17. A propósito, julgando questão semelhante à dos autos o Ministro Gilmar Mendes assentou que ‘o Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a solução de controvérsias relativas a responsabilidade civil em atividades de mineração, quando envolverem dano à superfície e ao produto da lavra, pressupõem necessariamente a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas constantes dos autos’, não ensejando portanto a abertura da via recursal extrema. (...).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente